Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010941-12.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA PIX VIA LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OMISSÃO NA DETECÇÃO E BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DO CORRENTISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária dos réus, declarou a inexistência do débito decorrente de transferência PIX fraudulenta realizada por meio do limite do cartão de crédito da autora, condenou os réus à restituição integral dos valores pagos e à indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da responsabilidade civil, ao argumento de que a fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiros, denominada “golpe da falsa central de atendimento”, que a operação foi autenticada com as credenciais pessoais da correntista em dispositivo de uso habitual e que não houve falha sistêmica, com a caracterização de fortuito externo excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC; (ii) afastamento ou redução substancial da indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, por ausência de dano efetivo ou redução a patamar simbólico; (iii) afastamento da condenação à restituição dos valores declarados inexistentes, por inexistência de falha imputável à instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o “golpe da falsa central de atendimento”, que resultou em transferência PIX realizada com o limite do cartão de crédito da consumidora, configura fortuito interno ou fortuito externo para fins de imputação da responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) aferir a existência e a extensão dos danos morais decorrentes do evento fraudulento; e (iii) examinar o cabimento da declaração de inexistência do débito e da restituição integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal a apelação que impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, tais como a qualificação do evento como fortuito interno, a imputação do defeito à omissão no bloqueio da operação atípica e a fixação dos danos morais, ainda que sem inovar na argumentação jurídica, desde que haja correlação direta entre as razões recursais e os fundamentos determinantes da decisão recorrida.
5. O “golpe da falsa central de atendimento” configura fortuito interno porque se trata de modalidade fraudulenta amplamente conhecida, cujo êxito depende das vulnerabilidades inerentes à relação entre as instituições financeiras e seus clientes. Esse risco é inerente à atividade de intermediação financeira e integra o risco do empreendimento assumido pela instituição ao colocar seus serviços no mercado.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência integral nas hipóteses de golpes de engenharia social quando verificada operação atípica incompatível com o perfil do consumidor ou deficiência nos mecanismos de segurança da instituição.
7. A autenticação da operação por senha pessoal da correntista não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o sistema antifraude identificou a anormalidade da transação, mas não logrou bloquear preventivamente a operação. A omissão caracteriza defeito no dever de segurança imposto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Constitui defeito na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a omissão em bloquear transferência realizada por modalidade jamais utilizada pela correntista, em valor objetivamente discrepante de seu histórico de consumo, para beneficiário desconhecido.
9. O dano moral é configurado quando a fraude bancária resulta na subtração de valor expressivo do patrimônio de pessoa idosa, que se vê compelida a contratar empréstimo consignado para quitar débito fraudulentamente lançado em sua fatura, após a resistência injustificada da instituição financeira ao ressarcimento administrativo.
10. Reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo evento fraudulento, são consequências necessárias a declaração de inexistência do débito e a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, fundadas no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 1o, § 3o, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 479; REsp 2.222.059/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010941-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (APELADO), ATILA MORAES CORDEIRO - CPF: 079.094.666-17 (ADVOGADO), FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 775.863.361-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA PIX VIA LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OMISSÃO NA DETECÇÃO E BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DO CORRENTISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária dos réus, declarou a inexistência do débito decorrente de transferência PIX fraudulenta realizada por meio do limite do cartão de crédito da autora, condenou os réus à restituição integral dos valores pagos e à indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da responsabilidade civil, ao argumento de que a fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiros, denominada “golpe da falsa central de atendimento”, que a operação foi autenticada com as credenciais pessoais da correntista em dispositivo de uso habitual e que não houve falha sistêmica, com a caracterização de fortuito externo excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC;
(ii)
afastamento ou redução substancial da indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, por ausência de dano efetivo ou redução a patamar simbólico;
(iii)
afastamento da condenação à restituição dos valores declarados inexistentes, por inexistência de falha imputável à instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o “golpe da falsa central de atendimento”, que resultou em transferência PIX realizada com o limite do cartão de crédito da consumidora, configura fortuito interno ou fortuito externo para fins de imputação da responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(ii)
aferir a existência e a extensão dos danos morais decorrentes do evento fraudulento; e
(iii)
examinar o cabimento da declaração de inexistência do débito e da restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal a apelação que impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, tais como a qualificação do evento como fortuito interno, a imputação do defeito à omissão no bloqueio da operação atípica e a fixação dos danos morais, ainda que sem inovar na argumentação jurídica, desde que haja correlação direta entre as razões recursais e os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

5. O “golpe da falsa central de atendimento” configura fortuito interno porque se trata de modalidade fraudulenta amplamente conhecida, cujo êxito depende das vulnerabilidades inerentes à relação entre as instituições financeiras e seus clientes. Esse risco é inerente à atividade de intermediação financeira e integra o risco do empreendimento assumido pela instituição ao colocar seus serviços no mercado.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência integral nas hipóteses de golpes de engenharia social quando verificada operação atípica incompatível com o perfil do consumidor ou deficiência nos mecanismos de segurança da instituição.

7. A autenticação da operação por senha pessoal da correntista não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o sistema antifraude identificou a anormalidade da transação, mas não logrou bloquear preventivamente a operação. A omissão caracteriza defeito no dever de segurança imposto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Constitui defeito na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a omissão em bloquear transferência realizada por modalidade jamais utilizada pela correntista, em valor objetivamente discrepante de seu histórico de consumo, para beneficiário desconhecido.

9. O dano moral é configurado quando a fraude bancária resulta na subtração de valor expressivo do patrimônio de pessoa idosa, que se vê compelida a contratar empréstimo consignado para quitar débito fraudulentamente lançado em sua fatura, após a resistência injustificada da instituição financeira ao ressarcimento administrativo.

10. Reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo evento fraudulento, são consequências necessárias a declaração de inexistência do débito e a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, fundadas no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 1o, § 3o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; Súmula 479; REsp 2.222.059/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1010941-12.2025.8.11.0041, movida por
AIMÉE MARANHÃO AYRES FERREIRA
em face do apelante e de
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
., para declarar a inexistência do débito de R$ 68.090,27 (sessenta e oito mil, noventa reais e vinte e sete centavos), condenar os réus solidariamente à restituição integral dos valores pagos, fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e condená-los ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (id. 350772384).

Na
origem
, a apelada, correntista do
BANCO DO BRASIL S.A.
e titular do cartão de crédito Ourocard Visa Infinite (conta-corrente n. 252.080, agência 4696), relatou que, em 12/fevereiro/2025, recebeu ligação telefônica do banco a questionar transação de aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), oportunidade em que negou o reconhecimento da operação e teve sua senha de acesso ao aplicativo bloqueada em seguida.

No dia seguinte, ao comparecer à agência, tomou conhecimento da realização de transferência via PIX com uso do limite do cartão de crédito no valor de R$ 64.876,52 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) em favor de pessoa desconhecida, com prejuízo total de R$ 68.090,27 (sessenta e oito mil, noventa reais e vinte e sete centavos).

Sustentou omissão das requeridas ao deixar de bloquear operação manifestamente atípica para o seu perfil de consumo e postulou a suspensão das cobranças em sede de tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova (id. 350770972).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida (id. 350770987). A apelada noticiou o descumprimento e a necessidade de contrair empréstimo consignado para quitar o débito fraudulento (ids. 350772379 e 350772382).

Na
contestação
,
BANCO DO BRASIL S.A.
arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa. No mérito, asseverou que a operação foi autenticada com credenciais pessoais da apelada em dispositivo de uso habitual (Samsung Galaxy A54 5G), sem indício de falha sistêmica ou acesso remoto, conforme Relatório de Ocorrência de Ilícito (ROI n. 2025-4696-000000031), com parecer desfavorável ao ressarcimento. Sustentou tratar-se de fortuito externo por engenharia social de terceiros, com invocação do art. 14, § 3o, II, do CDC e do REsp 1.633.785/SP como excludentes de responsabilidade, e requereu a improcedência dos pedidos (id. 350772366).

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua apenas como instituidora do arranjo de pagamento, sem ingerência sobre a emissão, administração ou autorização de transações, atribuições exclusivas do banco emissor, e de que a transação impugnada se deu por PIX, modalidade à qual a bandeira não integra. No mérito, sustentou ausência de nexo causal e culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, com pedido de improcedência (id. 350772367).

A apelada apresentou
impugnação às contestações
, em que rechaçou as preliminares, refutou a caracterização do evento como “golpe da falsa central” e reiterou a responsabilidade objetiva e solidária das requeridas (id. 350772379).

A
sentença
rejeitou as preliminares e reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária dos réus. Consignou que a falha não reside na incapacidade de impedir a engenharia social, mas na omissão em detectar e bloquear operação flagrantemente atípica para o perfil da autora, e registrou que o próprio banco identificou a anormalidade da transação, ainda que de forma tardia.

Declarou a inexistência do débito de R$ 68.090,27 (sessenta e oito mil, noventa reais e vinte e sete centavos), condenou os réus solidariamente à restituição integral dos valores pagos, inclusive o montante quitado por empréstimo consignado, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e condenou os réus ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (id. 350772384).

Nas
razões recursais
,
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta erro de subsunção jurídica ao afirmar que a fraude não decorreu de falha sistêmica, mas de engenharia social de terceiros, o que configura fortuito externo. Aduz que a operação foi autenticada com as credenciais pessoais da apelada, o que afasta a responsabilidade da instituição e assevera que a fundamentação relativa à atipicidade da operação é genérica e sem prova técnica. Ao final, pugna pelo afastamento do dever de indenizar ou, subsidiariamente, pela redução dos danos morais a patamar simbólico e pelo afastamento da condenação à restituição (id. 350772385).

Nas
contrarrazões
,
AIMÉE MARANHÃO AYRES FERREIRA
defende a manutenção integral da sentença. Aduz que o golpe da falsa central configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e que a responsabilidade objetiva decorre da omissão em bloquear operação realizada por modalidade jamais utilizada pela autora, com valor mais que o dobro de sua média mensal de gastos (id. 350772388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para fins de reforma da sentença cinge-se à alegação de que o “golpe da falsa central de atendimento” configura fortuito externo excludente de responsabilidade, porquanto a operação fraudulenta foi validada por senha pessoal da consumidora sem qualquer falha sistêmica da instituição, à inexistência ou à redução do valor dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 e ao afastamento da condenação à restituição dos valores declarados inexistentes.

Antes de adentrar ao mérito, todavia, importa examinar a
preliminar
suscitada nas contrarrazões, por meio da qual a apelada postula o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o banco teria se limitado a reiterar teses genéricas sem impugnar os fundamentos determinantes da sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

As razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos centrais da sentença, a saber: a qualificação do evento como fortuito interno, a imputação do defeito à omissão no bloqueio da operação atípica e a fixação da indenização por danos morais. Esses elementos são suficientes para atender ao princípio da dialeticidade recursal e viabilizar o conhecimento do recurso.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do recurso, o qual não merece acolhimento.

A controvérsia central está em definir se o “golpe da falsa central de atendimento”, que resultou em transferência PIX de R$ 64.876,52 pelo limite do cartão de crédito da autora, configura fortuito interno e, portanto, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou fortuito externo, excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica em exame é tipicamente consumerista, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Em relações dessa natureza, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14), e independe da demonstração de culpa.

Nesse regime, somente se afasta o dever de indenizar quando o fornecedor comprovar que o defeito inexiste, que a culpa é exclusiva do consumidor ou que a causa do dano é exclusivamente imputável a terceiro alheio à sua atividade.

Especificamente sobre a relação estabelecida entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Na hipótese, o
BANCO DO BRASIL S.A.
insiste em enquadrar o caso como fortuito externo sob o argumento de que não houve falha sistêmica ou vulnerabilidade tecnológica, mas conduta de terceiros que enganaram a consumidora.

O argumento não prospera.

O chamado “golpe da falsa central de atendimento” não é evento imprevisível e alheio ao risco inerente à atividade bancária, pois se trata de modalidade fraudulenta amplamente conhecida, cujo êxito depende precisamente das vulnerabilidades existentes na relação entre as instituições financeiras e seus clientes, notadamente o acesso de terceiros às credenciais do correntista mediante engenharia social.

O risco dessa espécie de fraude é inerente à atividade de intermediação financeira e integra o risco do empreendimento que o banco assumiu ao colocar seus serviços no mercado.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.222.059/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou expressamente que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de golpes de engenharia social quando verificada operação atípica incompatível com o perfil do consumidor ou deficiência nos mecanismos de segurança, com reconhecimento da aplicação integral da Súmula 479/STJ a essas hipóteses.

Quanto a matéria, confira-se:

“
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i)
as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo
; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi)
a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
” (
REsp n. 2.222.059/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

O caso dos autos se amolda com precisão a esse entendimento.

A operação fraudulenta envolveu transferência PIX de R$ 64.876,52 por meio do limite do cartão de crédito, modalidade jamais utilizada pela autora, em valor que, segundo a prova documental, superava em mais do dobro a média mensal de suas faturas anteriores.

Essa discrepância é objetiva e documentalmente demonstrada pelos extratos apresentados nos autos (id. 186655620), de modo que prescinde de qualquer prova técnica adicional para sua constatação, ao contrário do que sustenta o apelante. A tese de que bastaria a autenticação por senha para afastar a responsabilidade da instituição não tem amparo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente invocado pelo banco, REsp 1.633.785/SP, foi proferido em contexto distinto, no qual a perícia atestou a inexistência de indícios de fraude ou ação criminosa sobre o cartão, com a conclusão de que as operações foram realizadas pelo próprio correntista ou por pessoa de sua confiança, quadro probatório excluía a hipótese de fraude.

Na hipótese dos autos, o banco reconheceu a ocorrência da fraude, mas limitou-se a sustentar que ela decorreu de culpa da consumidora, argumento que não afasta a responsabilidade objetiva quando a falha de segurança é causa concorrente do dano.

Com efeito, a própria documentação interna do banco demonstra que seus sistemas identificaram a anormalidade da transação e que houve contato com a cliente a seu respeito. Essa circunstância é reveladora: o sistema antifraude da instituição detectou o comportamento atípico, mas não logrou bloquear preventivamente a operação, com a consumação do prejuízo antes de qualquer providência eficaz.

Não se pode exigir da instituição onisciência, mas o dever de segurança imposto pelo art. 14 do CDC inclui precisamente o aprimoramento contínuo dos sistemas de monitoramento de perfil de consumo e o bloqueio preventivo de transações manifestamente incompatíveis com o histórico do correntista.

A omissão em bloquear operação de R$ 64.876,52 via PIX no crédito, modalidade atípica, valor discrepante e beneficiário desconhecido, configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, e caracteriza o fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição.

A eventual culpa concorrente da consumidora, induzida ao erro pela ação dos estelionatários, não é causa excludente de responsabilidade do fornecedor no regime da responsabilidade objetiva. No caso concreto, considerada a condição de pessoa idosa de 78 anos, aposentada e vulnerável à sofisticada engenharia social empregada pelos fraudadores, não há razão para qualquer redução.

Rejeito, portanto, a tese de fortuito externo e mantenho o reconhecimento da responsabilidade objetiva do
BANCO DO BRASIL S.A.
pelo evento danoso.

No tocante aos danos morais, a instituição financeira apelante pugna pelo afastamento ou pela redução substancial da indenização fixada em R$ 8.000,00.

O inconformismo não merece acolhimento.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa, com evidência, o mero aborrecimento cotidiano, pois a apelada, à época com 78 anos, aposentada, teve subtraído de seu patrimônio o valor de R$ 68.090,27, quantia vultosa e expressiva em relação ao seu perfil financeiro, sem que a instituição financeira em que depositava confiança adotasse qualquer providência preventiva eficaz.

O dano não se encerrou no prejuízo material: a consumidora contraiu empréstimo consignado para quitar o valor fraudulento lançado em sua fatura e evitar a incidência dos elevados juros do crédito rotativo do cartão de crédito, o que agravou sensivelmente o transtorno financeiro e emocional a que foi submetida.

A resistência injustificada do banco em ressarcir os valores, mesmo após a comprovação documental da fraude e o registro de boletim de ocorrência, prolongou o sofrimento da consumidora e a obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para a satisfação de direito que lhe era manifesto.

Esse conjunto de circunstâncias, a saber, subtração de quantia expressiva, necessidade de contrair novo empréstimo, recusa administrativa do banco e desgaste do processo judicial, configura abalo psicológico efetivo e duradouro, que supera os limites do mero dissabor.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento ilícito, e se mostra adequado às circunstâncias do caso, à condição da autora e à capacidade econômica da instituição financeira apelante.

Mantenho, portanto, o
quantum
indenizatório.

Quanto à restituição dos valores, o apelante sustenta que inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito e a consequente condenação à restituição, por não ter havido cobrança indevida decorrente de falha sua.

O argumento não prospera, pelas razões já expostas.

Reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela ocorrência do evento fraudulento, a declaração de inexistência do débito e a restituição de todos os valores pagos pela consumidora são consequências lógicas e necessárias da condenação, fundadas no art. 14 do CDC e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O débito não pode ser exigido da consumidora quando sua origem reside em fraude pela qual a instituição responde objetivamente.

Mantenho, também nesse ponto, integralmente a condenação à restituição dos valores, nos termos fixados na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com manutenção integral da sentença recorrida e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026